Tribunal: TJMT
Processo: 1045401-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045401-51.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KASSIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 026.362.641-59 (ADVOGADO), KASSIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 026.362.641-59 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS DESEMBARGADORES VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZONOLO E RODRIGO ROBERTO CURVO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1045401-51.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: KASSIO PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. PUBLICIDADE INSUFICIENTE. REABERTURA DO PRAZO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR REFERENDADA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que convocou o candidato aprovado em concurso público para posse após mais de sete anos da homologação, exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, sem comunicação pessoal, resultando em indeferimento de sua posse por não apresentação oportuna dos documentos exigidos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve violação ao direito líquido e certo do impetrante, diante da ausência de meios eficazes de publicidade do ato de convocação, em razão do longo lapso temporal entre a homologação do concurso e o chamamento para posse.

III. Razões de decidir

A convocação exclusivamente por Diário Oficial, após expressivo intervalo temporal, compromete a efetividade da publicidade do ato administrativo, ofendendo os princípios da razoabilidade, da publicidade e da segurança jurídica.
A Administração, dispondo de meios de contato cadastrados no concurso, poderia e deveria adotar medidas complementares de divulgação da convocação, como e-mail, telefone ou outras formas eficazes de notificação.
A jurisprudência do STJ e do TJMT entende ser necessária a adoção de mecanismos complementares de publicidade em casos de convocação tardia, sob pena de nulidade do ato por ineficácia prática.

IV. Dispositivo e tese

Medida liminar referendada, com determinação de reabertura do prazo para convocação do impetrante, mediante notificação por e-mail, telefone ou outro meio eletrônico informado no concurso, assegurando prazo não inferior a cinco dias úteis.

Tese de julgamento
:

"É inválida a convocação de candidato aprovado em concurso público realizada exclusivamente por Diário Oficial, quando transcorrido longo lapso temporal desde a homologação, sem utilização de meios eficazes de notificação pessoal.
A publicidade administrativa exige, em sua dimensão material, a adoção de instrumentos que assegurem efetiva ciência do interessado, especialmente quando a Administração possui seus dados de contato."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXIII; 37, caput; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgRg no RMS 38.168/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 11.03.2015;

·

TJMT, Ap Cív. 1008854-98.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.03.2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1045401-51.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: KASSIO PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por
KÁSSIO PEREIRA DA SILVA
, contra ato imputado ao
Secretário de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
e ao
Secretário de Estado de Justiça do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na convocação tardia do impetrante para apresentação de documentos em concurso público, feita exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, após lapso superior a sete anos da homologação do certame, sem comunicação pessoal.

O impetrante sustentou que teve seu direito líquido e certo à nomeação violado pela ausência de publicidade eficaz na sua convocação para posse em concurso público.

Asseverou que foi aprovado no Concurso Público regido pelo Edital no 01/2016-SEJUDH e sua convocação ocorreu mais de sete anos após a homologação, mediante publicação exclusivamente no Diário Oficial, sem qualquer comunicação pessoal direta, mesmo diante do longo lapso temporal.

Afirma que somente teve ciência da sua convocação após o prazo estipulado no edital, tendo sido indeferida sua posse por suposto não comparecimento, afrontando os princípios constitucionais da publicidade, razoabilidade e segurança jurídica, pois não se pode exigir que um candidato acompanhe continuamente o Diário Oficial por tantos anos, sem previsão razoável de convocação.

Esclareceu que a publicidade deve ser complementada por meios eficazes de ciência do ato, como e-mail ou notificação pessoal, sobretudo quando a Administração dispõe dos dados de contato dos candidatos.

Requereu em caráter liminar, a reabertura do prazo para apresentação de documentos, com notificação pessoal, a fim de assegurar seu ingresso no cargo para o qual foi aprovado.

Em decisão monocrática (id. 336.493.399), esta Relatora deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que as impetradas procedam à reabertura do prazo de convocação do impetrante Kássio Pereira da Silva para apresentação dos documentos exigidos, por e-mail, telefone e/ou outro meio eletrônico cadastrado no concurso, assegurando-lhe prazo razoável não inferior a cinco (5) dias úteis.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1045401-51.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: KASSIO PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, a presente deliberação tem por finalidade submeter ao referendo deste órgão colegiado a medida liminar anteriormente concedida, nos termos do art. 9o da Resolução TJMT/OE no 08, de 24 de julho de 2025, tendo em vista tratar-se de ação de competência originária do Tribunal.

Antes de proceder à análise da medida liminar, faz-se necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.

A controvérsia restringe-se à verificação da suposta violação a seu direito líquido e certo do impetrante em face da sua nomeação à nomeação, uma vez ter sido convocado para posse em concurso público mais de sete anos após a homologação, exclusivamente via Diário Oficial, sem notificação pessoal.

Nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

No caso, o
fumus boni iuris
encontra-se evidenciado, uma vez que o impetrante foi aprovado em concurso público homologado em 21-2-2018, tendo sua validade prorrogada até 6-2-2022 e suspensa por força da Lei Estadual no 11.164/2020, em razão da pandemia da Covid-19.

Imperioso consignar que sua convocação para apresentação de documentos ocorreu apenas em 5-11-2025, ou seja, mais de sete anos após a homologação do certame, tendo ocorrida exclusivamente via Diário Oficial, sem comunicação pessoal ao candidato.

Com efeito, tenho que o ato de convocação do candidato deve ser amplamente, divulgado com a publicação no órgão oficial e mediante a convocação pessoal daquele, a fim de que possa, se de seu interesse for exercer o direito à nomeação e à posse.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA - NOMEAÇÃO – VEICULAÇÃO EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL - INSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE MAIOR PUBLICIDADE DO ATO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E A NOMEAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.013, § 4o, DO CPC - SEGURANÇA CONCEDIDA. O prazo para a impetração do Mandado de Segurança começa a fluir com a ciência do ato impugnado. Caracteriza a violação ao princípio da razoabilidade a convocação para a posse no cargo público apenas mediante a publicação do chamamento no Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização, ou a divulgação do resultado do certame, e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com a leitura atenta, as publicações oficiais. Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize todos os meios para a ampla divulgação dos atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há o interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.

(N.U 1008854-98.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/3/2020, Publicado no DJE 13/3/2020). [Destaquei]

Assim, o ato de convocação dos candidatos deve ser amplamente divulgado, com publicação não só no órgão oficial, mas, também, mediante a convocação pessoal, para que possa exercer o seu direito de nomeação e posse.

De modo que, a Administração Pública deveria ter cuidado na divulgação da nomeação do impetrante, uma vez que deixou de promover o ato em veículo mais acessível ou mesmo fazendo a notificação pessoal desta, incorrendo assim, em afronta ao princípio da publicidade, tendo em vista que a nomeação não atingiu a sua finalidade e omitiu a comunicação ao candidato.

Desta feita,
a priori
, tenho que não ocorreu a devida publicidade dos atos administrativos, haja vista que não se afigura razoável exigir do candidato classificado em concurso que acompanhe diariamente todas as publicações oficiais, sobretudo diante do significativo lapso de tempo entre a homologação do resultado do certame e sua convocação para a posse.

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. CONSTITUIÇÃO LOCAL. EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. FALTA DE ADOÇÃO DE MEIOS EFICAZES PARA A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA NO CERTAME. NECESSIDADE DE NOVA COMUNICAÇÃO COM REABERTURA DO PRAZO PARA POSSE.

1. (...)

2. No caso, o telegrama não chegou a ser entregue à candidata, por ela não ter sido encontrada. Todavia, o ente público não adotou qualquer outra medida para realizar a convocação da candidata aprovada, seja por envio de e-mail, seja por tentativa de contato telefônico, seja, até mesmo, pela certificação de que a correspondência pessoal fora efetivamente entregue ao destinatário. Assim, a comunicação do impetrante não se concretizou, ainda que o endereço da candidata estivesse rigorosamente atualizado.

3. Os princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva recomendam uma postura mais ativa e transparente por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias ao acesso ao cargo público. Obviamente, não se trata de obrigar o ente público de ficar eternamente à procura do candidato aprovado, mas simplesmente de adotar medidas eficazes ao cumprimento do preceito da Constituição do Estado que exige a comunicação pessoal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RMS: 38168 RJ 2012/0112400-1, Relator: Min. Og Fernandes, DJe 11/3/2015). [Destaquei].

A exigência de vigilância contínua ao Diário Oficial por período tão dilatado, o que implica ofensa ao princípio da publicidade em sua acepção material, que exige divulgação eficaz, não apenas formal.

O risco de ineficácia da prestação jurisdicional é manifesto, pois o indeferimento da posse pode resultar na preclusão da oportunidade de ingresso no cargo público, frustrando o legítimo direito do impetrante e agravando a carência de efetivo no sistema prisional estadual.

Assim, tenho que assiste razão ao impetrante, uma vez que deve ocorrer a publicidade dos atos administrativos, inclusive, diante do significativo lapso de tempo entre a homologação do resultado do certame e a nomeação, por prazo superior a 7 (sete) anos.

Ante o exposto, por entender preenchidos os requisitos legais do art. 300 do CPC,
REFERENDO
a medida liminar anteriormente concedida por esta Relatora no id. 336.493.399, para determinar que as impetradas procedam à reabertura do prazo de convocação do impetrante Kássio Pereira da Silva para apresentação dos documentos exigidos, por e-mail, telefone e/ou outro meio eletrônico cadastrado no concurso, assegurando-lhe prazo razoável não inferior a cinco (5) dias úteis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2025